Tribunal: CARF
Processo: 10166.724874/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724874/2019-35
ACÓRDÃO
2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HCB CARDIOLOGISTAS S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO.
CONTABILIDADE E CONTRATO SOCIAL REGULARES. LUCROS RECEBIDOS E
EFETIVADOS.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de
lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação
de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal
distribuição, e os registros contábeis contabilizarem regularmente o lucro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
2

RELATÓRIO
Trata o processo fiscal de lavratura de Auto de Infração da Contribuição
Previdenciária da empresa e do empregador. Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 62 a 107),
os objetos do crédito tributário são contribuições patronais não declaradas em GFIP e Imposto
Sobre a Renda incidentes sobre os proventos pagos aos sócios em retribuição de serviços
prestados à empresa HCB Cardiologistas S/S LTDA.
O HCB Cardiologistas é uma sociedade limitada, como seu capital social entre os
sócios, onde o médico Edmur Carlos de Araújo detêm 92,7% do capital e exerce isoladamente as
atividades de administração da empresa. O restante do capital social da empresa é dividido entre
os 73 sócios, tendo cada um a participação de 0,10%.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa apresentou uma tabela com os valores
recebidos pelos serviços de saúde prestados, além dos montantes distribuídos como lucros aos
seus sócios. Também foram analisadas as DIRFs dos anos de 2015 e 2016, comparando os dados
com as informações fornecidas pela empresa em um arquivo digital durante a fiscalização. Foi
verificado que esses valores não foram declarados na DIRF como distribuição de lucros e
dividendos.
A fiscalização constatou, com base nos documentos e depoimentos coletados, que
os valores pagos aos sócios correspondem a proventos pelos serviços médicos prestados ao
Hospital do Coração do Brasil em nome da HCB. Todos os médicos que depuseram, incluindo o
sócio majoritário, afirmaram que recebem valores proporcionais aos serviços que realizam.
A autoridade fiscal concluiu que os pagamentos aos sócios, como retribuição pelos
serviços prestados, são fatos jurídicos tributários das contribuições previdenciárias conforme
disposto no art. 22, inciso III da Lei 8.212/1991. A fiscalização impôs uma multa de ofício de 75%,
conforme o art. 44, inciso I da Lei 9.430/1996, devido à omissão na inclusão na folha de
pagamento e na informação em GFIP de todos os valores de contribuição previdenciária devidos.
Além disso, a multa foi qualificada com uma alíquota de 150% - o HCB e seus sócios
teriam impedido a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias e do consequente
imposto de renda da pessoa física – que resultaria dos proventos recebidos como pagamento
pelos serviços prestados. Essa conduta foi caracterizada como uma ação dolosa que levou à
redução dos tributos devidos (imposto de renda e contribuição previdenciária), adequando-se às
tipificações dos artigos 73 e 72 da Lei 4.502/1964, que tratam de conluio para fraude.
A sujeição passiva solidária foi também identificada, com base no art. 124, incisos I
e II e no art. 135, inciso I do CTN, em relação ao médico Edmur Carlos de Araújo, uma vez que ele
exerce isoladamente as atividades de administração da empresa.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
3
Na Impugnação do contribuinte (fl. 127), as alegações foram de que:
Há nulidade no lançamento fiscal devido à preterição do direito de defesa, uma vez
que não foram anexados aos autos os depoimentos que fundamentaram a autuação fiscal.
A autoridade fiscal erra ao exigir o recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre a totalidade dos lucros distribuídos aos sócios, tratando-os como se fossem retribuições do
trabalho.
Não há ilegalidade na distribuição de lucros aos sócios, considerando que a
sociedade foi devidamente constituída e opera conforme a legislação vigente (sociedade
simples/profissional), com atividades realizadas de forma regular, centradas nas pessoas dos
sócios que a fundaram para a exploração conjunta de atividade médica de alta especialização.
É permitido à Impugnante realizar a distribuição de lucros de forma
desproporcional, com base na contribuição efetiva de cada sócio para a geração desses lucros, não
havendo previsão legal que exija uma remuneração fixa a título de pró-labore.
A empresa deve ser isenta de ingerência fiscal em suas atividades, visto que suas
operações respeitam a legislação aplicável e os interesses negociais das partes, constituindo uma
opção legal ou um planejamento estratégico lícito.
A desconsideração de atos e negócios jurídicos da empresa e de seus sócios
representaria uma aplicação indevida do parágrafo único do artigo 116 do CTN, que, embora
mencionado como base da acusação no Relatório Fiscal, não deve ser invocado pela falta de
regulamentação via lei ordinária.
É necessário afastar a qualificação da multa contestada, pois nas operações
analisadas não se verifica dolo ou qualquer das hipóteses mencionadas nos artigos 71 a 73 da Lei
n° 4.502/64. Além disso, a multa de ofício qualificada possui caráter confiscatório, não devendo
ser mantida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em Repercussão
Geral.
Caso a decisão deste julgamento não seja unânime, resultando em divergência
entre os julgadores, é razoável inferir que há dúvidas sobre a ocorrência da infração. Dessa forma,
solicita-se que esta Turma Julgadora reconheça a impossibilidade de manter a exigência da multa
de ofício aplicada.
Quanto a Impugnação de Edmur Carlos de Araújo (fl. 773):
Não é possível incluir o Impugnante no polo passivo, pois não há nenhuma
referência que esclareça qual conduta do Impugnante teria gerado a responsabilidade solidária
por créditos de terceiros.
Não existem atos praticados com abuso de poderes ou em violação à lei ou ao
contrato social que justifiquem a responsabilidade prevista no art. 135, inciso I do CTN; além disso,
não há interesse comum no fato gerador, conforme estipulado no art. 124 do CTN.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
4
Considerando a regularidade da constituição e funcionamento do HCB como
sociedade simples de médicos, a Autoridade Fiscal não poderia questionar as decisões
administrativas legalmente tomadas pelo HCB, que visem a desqualificar a natureza dos lucros
validados e distribuídos.
É totalmente viável que a empresa distribua lucros aos seus sócios de maneira
desproporcional, com base na contribuição efetiva de cada um para a formação desses lucros,
desde que devidamente contabilizado.
Deve ser afastada a qualificação da multa, uma vez que não há evidência de fraude,
dolo ou conluio no presente caso; devido à ausência de comprovação de dolo, aplicam-se as
disposições do art. 112, inciso II do CTN.
Na remota hipótese de não serem aceitos os argumentos apresentados, a multa
estipulada no Auto de Infração não deve prosperar, considerando o excesso na constituição do
crédito tributário e a clara violação dos princípios constitucionais da vedação ao confisco e da
legalidade.
O Acórdão 01-36.926 – 5a Turma da DRJ/BEL (fl. 1.214 a 1.329), em Sessão de
30/07/2019, julgou a impugnação improcedente.
Entendeu-se a) como devida a Contribuição Previdenciária Patronal – segurados
contribuintes individuais; b) Que é vedado o pronunciamento sobre inconstitucionalidade (caráter
confiscatório da multa); c) que o lançamento não é nulo; e d) Que os sócios e administradores da
empresa são responsáveis solidários pelo pagamento do crédito tributário constituído.
Em 27/08/2019, o interessado foi cientificado do Acórdão de Impugnação (fls. 1.089
a 1.100) por via postal e, em 24/09/2019, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.115 a 1.207). São as
alegações (aqui relatadas unicamente com base no Sumário apresentado, dado que as ideias serão
desenvolvidas no Voto):
Preliminarmente: Ausência de Fundamentação do Acórdão Recorrido – Nulidade
por Cerceamento do Direito de Defesa da Recorrente; Ausência de Fundamentação – Inexistência
de Provas que fundamentam o Entendimento Fiscal; Fundamentação Incongruente do
Lançamento e Sem Observância ao Regulamento.
No mérito: Existência, Legitimidade e Regularidade da Recorrente; Finalidade,
Válida Constituição e Existência da Recorrente; Distinção entre Sociedade Simples e Sociedade
Empresária: A Recorrente como Sociedade Simples/Profissional (Não Empresária); Da Distinção
entre Sociedade de Pessoas e Sociedade de Capitais: A Recorrente como Sociedade de Pessoas e a
Affectio Societatis.
Ainda no mérito: Impossibilidade de “Desnaturalizar” a Distribuição de Lucros
Realizadas aos Sócios da Recorrente; Distribuição Desproporcional de Lucros pela Recorrente com
base no Quanto Cada Médico Contribuiu para o Resultado; Inexistência de Imposição Legal que
Determine o Pagamento de Pró-Labore aos Sócios da Recorrente;
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
5
Ad argumentandum: Opção Legal e Impossibilidade de Ingerência do Fisco na
Atividade do Contribuinte; Impossibilidade de Desconsideração Pela Fiscalização dos Negócios
Jurídicos Praticados – Artigo 116 do CTN.
Quanto às multas: Impossibilidade de Aplicação da Multa De Ofício Qualificada;
Vedação ao Confisco e Impossibilidade de Exigência da Multa de Ofício em caso de Dúvida.
O sócio solidário foi cientificado do Acórdão DRJ em 26/08/2019 (AR fls. 1.109) e,
anexou Recurso Voluntário (fls. 1.238 a 1.305) em 25/09/2019.
Os argumentos que não se repetem quanto ao Recurso Voluntário da Recorrente
são que:
Preliminarmente: Descaracterização da Hipótese Legal Permissiva da Inclusão do
Recorrente Como Responsável Solidário; Hipóteses de Solidariedade Tributária com Lastro no CTN
e sua Inaplicabilidade no Caso Concreto; Inaplicabilidade do artigo 124 do CTN; Inaplicabilidade do
artigo 135, III, do CTN; Inaplicabilidade dos demais Artigos suscitados no TVF.
No mérito: Legalidade da Constituição de Empresas de Prestação de Serviços
Médicos e Liberdade dos Contribuintes para realizar Negócios Empresariais; Legitimidade Da
Distribuição Desproporcional De Lucros Do HCB.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 1.340).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Em 27/08/2019, o interessado foi cientificado do Acórdão de Impugnação (fls. 1.089
a 1.100) por via postal e, em 24/09/2019, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.115 a 1.207)
apresentado dentro do prazo estabelecido no Art. 15, do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, como também o sócio solidário que foi cientificado do Acórdão DRJ em 26/08/2019 (AR
fls.1.109) e, anexou Recurso Voluntário (fls. 1.238 a 1.305) em 25/09/2019. Reconheço, portanto,
da tempestividade das peças recursais.
2. Nulidades do Auto de Infração e do Acórdão.
O contribuinte afirma que há nulidade pela falta de apreciação dos argumentos
preliminares e do mérito. Afirma que o Acórdão se limitou a reiterar o entendimento do TVF, sem
o enfrentamento do tema (fl. 1.247). Cita Ementas deste Conselho em que há nulidade por
cerceamento do direito de defesa quando as alegações não enfrentadas em 1a instância (fl. 1.250).
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
6
Quanto aos argumentos preliminares, a decisão é sucinta. Este é todo o trecho
trazido em 1a instância:
(1.094-1.095) O impugnante alega que houve preterição no seu direito de defesa
pelo fato dos depoimentos não constarem nos autos do processo, caracterizando
ofensa ao caput do artigo 2o da Lei 9.784/99.
Contudo, tais alegações não são condizentes ao verificado no procedimento fiscal
efetuado pela Autoridade Tributária.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 66 e 67), foi anexado ao processo o
resumo do depoimento do médico EDMUR CARLOS DE ARAÚJO, além de ser
informado, especificamente, em quais sócios da empresa foram abertas
fiscalizações.
Durante o procedimento fiscal foram colhidos depoimentos dos médicos e tais
depoimentos, conforme expressamente disposto no Relatório Fiscal, poderiam ser
extraídos dos sistemas da Receita Federal para livre utilização em suas contra-
razões (fl. 67):
“14. Deixarão de ser juntados ao presente processo os depoimentos e documentos
que os sócios apresentaram quando intimados. Tais elementos processuais
constarão de seus processos individuais de lançamento e poderão, ao livre critério
pessoal, extrair do sistema de processos da Receita Federal e fornecer à HCB para
que esta os utilizem em suas contrarazões.”
Sendo assim, o impugnante teria conhecimento de todas as informações
necessárias sobre o procedimento fiscal em curso em seu desfavor, não se
podendo falar em cerceamento do seu direito de defesa.
Logo, como base nos autos e termos lavrados pela autoridade fiscal, nota- se que
não houve qualquer cerceamento do direito de defesa do impugnante, portanto,
não cabe a alegação de nulidade pleiteada.
Outra nulidade suscitada pelo contribuinte refere-se à fundamentação
incongruente do lançamento e sem observância ao regulamento.
Mais uma vez, não assiste razão ao impugnante. O Decreto 70.235/72 que rege o
processo administrativo fiscal, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de
nulidade, nos seguintes termos: Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Vê-se que a questão apresentada pela impugnante não se enquadra nas hipóteses
do artigo transcrito; não se verifica a incompetência de que tratam os incisos I e II,
nem tampouco a preterição do direito de defesa tratada no inciso II.
Além disso, a autuação fiscal observou todas as formalidades legais exigidas no
art. 10 do mesmo Decreto 70.235/1972.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
7
As infrações estão perfeitamente descritas no Auto de Infração e no Relatório
Fiscal que discriminam o enquadramento legal aplicado. Sendo assim, o auto de
infração atende a todas as condições necessárias para produzir o efeito que lhe
compete, encontrando-se revestido de todas as formalidades para sua validade,
não cabendo alegações de nulidade.
O contribuinte afirma (fl. 1.244) que, em 1a instância, alegou a ausência de
fundamentos jurídicos para desconsiderar os atos praticados para respaldar o arbitramento de
contribuição previdenciária, e que não se apontou a conduta ilegítima. Também alegou que não
houve enfrentamento das questões de mérito pela DRJ (fl. 1.245). A DRJ, por sua vez, julgou que a
fundamentação legal está presente e que o contribuinte teve acesso às provas.
Nesse sentido, por mais lacônica que tenha sido a decisão de 1a instância, tratou-se
do acesso às provas (depoimentos constantes no processo) e da fundamentação. Independente da
concordância com a avaliação em si, o inconformismo poderá estar no resultado, mas não na falta
de análise.
No mais, entendo que os vários argumentos preliminares trazidos na impugnação
são, em verdade, questões de mérito – que, inclusive, são repetidas direta ou indiretamente nas
alegações seguintes. Questões preliminares são as que envolvem aspectos processuais, como a
legitimidade das partes, a regularidade da representação e a incompetência do órgão julgador.
Também, prescrição e decadência. As questões trazidas que tratam da legalidade da constituição
do crédito abordam o mérito.
Ainda sobre nulidade, pugna o Recorrente pela inexistência de provas que
fundamentam o entendimento fiscal, além de fundamentação incongruente e sem observância ao
Regulamento da Previdência Social. Ambas, alegações de mérito. Serão, portanto, tratadas no
tópico seguinte.
3. Empresa de prestação de serviços médicos. Distribuição de lucros versus
pagamento por serviços.
Como relatado, o Fisco entendeu que os valores pagos pelo HCB a seus sócios a
título de distribuição de lucros deveriam ter sido caracterizados como proventos pagos em
retribuição a serviços médicos prestados, os quais estariam sujeitos à tributação pela contribuição
previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei n. 8.212/1991. Por outro lado, o contribuinte afirma
ser possível a distribuição de lucros aos seus sócios de maneira desproporcional, com base no
quantum que cada um efetivamente contribuiu para a formação destes lucros.
A 1a instância pouco detalha o porquê dos valores pagos aos sócios serem
retribuição dos serviços prestados, apenas tomando como verdade a conclusão do Relatório Fiscal
(fl. 1.096). Toma, ainda, por conclusão o art. 52, III, “b” da IN 971/2009, a qual somente normatiza
o critério temporal da regra-matriz de incidência da contribuição previdenciária (“no mês em que
for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao segurado contribuinte individual
que lhe presta serviços”).
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
8
As alegações da Autoridade Fiscal são de que os montantes recebidos pelos sócios
seriam referentes a serviços prestados à Recorrente, e não de resultado do investimento por eles
realizado na sociedade (fl. 14 do Relatório Fiscal, pontos 28 a 30). E, com isso, tanto o HCB quanto
os seus sócios agem em conluio para escolher a melhor forma de pagar menos tributo (fl. 39 do
Relatório Fiscal). Finalmente, dá-se ensejo à responsabilidade do ora Recorrente Responsável.
O contribuinte se defende afirmando que a sociedade está devidamente constituída
e que seus sócios a constituíram com a finalidade de exploração conjunta de atividade profissional
médica de alto grau de especialização e capacitação (fl. 1.145):
(fl. 1.146) Vê-se, assim, que a Recorrente (i) obteve um baixo número na saída de
sócios – apenas três, frente ao ingresso de trinta – e (ii) possuiu uma busca
constante pela entrada de médicos altamente qualificados em seu quadro
societário, de forma a garantir excelência na sua prestação de serviços. Nessa
linha, desde sua constituição, é possível perceber que a Recorrente teve um
crescimento de seu quadro societário com poucas saídas de sócios,
demonstrando que os sócios possuem aquilo que se denomina affectio societatis.
Há também a percepção de que a reunião em sociedade lhes propicia ambiente
de troca de experiências profissionais, discussão de casos de maneira
multidisciplinar, a efetividade na prestação de serviços, além da diminuição dos
custos de manutenção de uma estrutura que teriam que suportar sozinhos, caso
estivessem individualmente organizados. Esses objetivos todos são permitidos
pela legislação regente, que trata das sociedades uniprofissionais, sociedades
simples.
(fl. 1.148) Com efeito, conforme reconhecido pela própria Autoridade Fiscal, o
capital social da Recorrente foi integralizado por todos os seus sócios, os quais
possuem direito à participação nos resultados, positivos ou negativos, na medida
das respectivas participações, os quais, entretanto, podem ser distribuídos
desproporcionalmente. Veja-se, por exemplo, o disposto na Décima Terceira
Alteração Contratual da Recorrente, vigente à época da autuação:
(fl. 1.149) Ademais, das planilhas exemplificativas colacionadas com a Impugnação
apresentada, vê-se que, para o valor arrecadado quando do atendimento de um
paciente por um dos sócios da Recorrente, há incidência de ISS e posterior
recolhimento de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS, bem como uma retenção de cerca de
1,88% para custeio das despesas administrativas imprescindíveis à essa prestação
de serviços.
(fl. 1.151) Nessa linha de custeio das atividades administrativas anexas à
prestação de serviços por seus sócios, a Recorrente buscou disponibilizar tanto
uma estrutura física adequada, com funcionários, incorrendo em diversas
despesas decorrentes desse quadro, tais como verbas trabalhistas e
previdenciárias, aluguéis de imóveis, estacionamento, TV e internet, energia
elétrica, etc.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
9
Veja-se, a título exemplificativo, trechos do SPED Contábil do ano de 2016, nos
quais se destacam algumas das despesas incorridas pela Recorrente apenas no
mês de janeiro: (...)
Finalmente, sobre a impossibilidade de “desnaturalizar” a distribuição de lucros
realizadas aos sócios da Recorrente, explica que, no caso das sociedades simples, o lucro advém
diretamente da atividade desempenhada pelos médicos sócios, o que difere de outras espécies de
sociedade:
(fl. 1.165) No entanto, seja em razão (i) da possibilidade da Recorrente distribuir
lucros aos seus sócios de maneira desproporcional, com base no quantum cada
um efetivamente contribuiu para a formação destes lucros (quanto cada um
gerou como fonte produtora das receitas da sociedade); bem como (ii) da
inexistência de previsão legal que imponha que o sócio tem de ser “remunerado”
por um montante estabelecido a título de pró-labore, a autuação fiscal,
diferentemente do que pretende fazer crer a DRJ, não se sustenta, o que
demanda seu cancelamento por esse E. Conselho Administrativo.
Destarte, como já abordado, tem-se como premissa básica que a distinção entre
as sociedades uniprofissionais, ou simples, e as sociedades empresárias em geral
é a maneira como a atividade econômica é exercida/explorada. Nas simples, as
atividades são executadas direta/pessoalmente pelos sócios, conforme sua
qualificação profissional. Nas empresárias, há sócios com qualificações diversas
ou, ainda, que delas participam apenas com o capital.
Uma sociedade de médicos (como o caso dos autos), de arquitetos, contadores ou
advogados, não tem a mesma apropriação “empresarial” de uma gráfica ou de
uma sociedade de pintura de paredes, conforme exemplifica João Luiz Coelho da
Rocha. Isso porque, estas últimas “vendem” seus serviços em função de sua
capacitação técnico-empresarial, e não em razão da qualidade dos sócios da
empresa; enquanto nas sociedades de médicos ou advogados, procura-se a
capacitação de um ou mais profissionais, especificamente, que ofereçam
determinados serviços – o intuito é personalíssimo. Nesse sentido: (...)
(fl. 1.166) É bastante comum encontrar um capital social “simbólico” nesses tipos
de sociedade, visto que o desenvolvimento do objeto social depende mais de
atributos intelectuais dos sócios do que propriamente do dinheiro por ele
investido no negócio.
Sendo assim, a Recorrente, sociedade simples que tem como objeto a prestação
de serviço médico hospitalar na especialidade de cardiologia, endocrinologia,
cirurgia vascular, cirurgia endovascular e angiologia, com atendimento ao nível de
internações, consultas ambulatoriais e eletrocardiogramas, bem como a
realização, interpretação e emissão de laudos em exames de cardiologia,
medicina nuclear e controle de infecção hospitalar, Atendimento de Medicina
Intensiva, Unidade de Terapia Intensiva – UTI e de Unidade Coronariana – UCO, de
acordo com o que estabelece a Cláusula Quarta de seu Contrato Social, possui
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
10
como suas verdadeiras “fontes produtoras” seus sócios, em razão de seus
atributos intelectuais e científicos.
Com base nessas assertivas, pode-se afirmar que os valores distribuídos aos sócios
configuram verdadeiro lucro líquido dos resultados produzidos pela sociedade.
Em outras palavras, no caso das sociedades simples, o lucro advém diretamente
da atividade desempenhada pelos médicos sócios. Se não há trabalho, não há
fonte produtora e, consequentemente, não há lucro.
Nesse cenário, nada mais justo que cada um dos médicos que figura como sócio
da Recorrente receba sua distribuição de acordo com o quanto gerou de receita; o
quanto contribuiu para a formação desse resultado. Tal lógica não só é possível,
como é autorizada pela legislação civil e societária.
Por essa razão, não há como se aplicar a mesma lógica das demais sociedades
comuns empresárias, como fez a Autoridade Fiscal ao reduzir os conceitos de pró-
labore e distribuição de lucros vinculada exclusivamente ao investimento e
retorno de capital. Como visto, está-se diante de uma sociedade simples, que
possui diversas peculiaridades.
Ora, justamente na consecução do objeto social e em razão da fonte produtora
das atividades econômicas e receitas da Recorrente serem os próprios médicos,
concluíram os sócios que o mais adequado seria pagar mais para um médico que
faz com que a sociedade seja referência em cardiologia e, portanto, consiga mais
contratos/pacientes. O simples fato de um sócio ser detentor de uma
porcentagem maior do capital social (simbólico), em nada dialoga com a natureza
e os objetivos de uma sociedade simples uniprofissional e atua ativamente na
sociedade.
(fl. 1.170) Assim, segundo a Solução de Consulta no 46/2010, desde que (i)
prevista no Contrato Social da sociedade; (ii) havendo discriminação entre os
valores decorrentes da contrapartida pelo trabalho prestado pelo sócio e o
quanto visa remunerar seu capital investido (se houver, conforme melhor se
tratará no tópico abaixo); e (iii) se quando antecipada, for apurada por meio de
DRE, sobre a distribuição desproporcional do lucro aos sócios da sociedade
simples uniprofissional não incidirá imposto de renda (seja ele retido na fonte ou
relativo aos beneficiários da distribuição) e contribuições previdenciárias.
(fl. 1.173) No mesmo sentido, vem o acórdão recorrido e afirma, de forma
completamente insubsistente, que “(...) a fiscalização comprovou através dos
depoimentos dos sócios, inclusive na oitiva do médico EDMUR CARLOS DE
ARAÚJO, que os mesmos trabalham por produtividade e recebem mensalmente os
valores devidos de sua produção; e, nos meses que não trabalham não recebem
qualquer valor.” (fl. 08), como se essa assertiva fosse suficiente a
fundamentar/manter a autuação, a despeito dos argumentos de mérito expostos
na Impugnação.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
11
A Recorrente, ainda, pautada no 201, §5o, II, do RPS/99 e na Instrução Normativa
RFB no 971/2009, que estabelece expressamente que “[...] o valor a ser distribuído
a título de antecipação de lucro poderá ser previamente apurado mediante a
elaboração de balancetes contábeis mensais, devendo, nessa hipótese, ser
observado que, se a demonstração de resultado final do exercício evidenciar uma
apuração de lucro inferior ao montante distribuído, a diferença será considerada
remuneração aos sócios”, levantou DRE’s trimestrais, antes da distribuição, a fim
de verificar a suficiência do lucro a ser distribuído. Veja-se a DRE relativa ao 1o
trimestre de 2015, a título exemplificativo:
(fl. 1.174) No fechamento do exercício, emitiu a Recorrente seu demonstrativo de
resultado do exercício que destaca a existência/suficiência dos lucros distribuídos,
na esteira do quanto dispõe a IN RFB 971/09:
E defende que não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional
de lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o contrato social for
claro ao dispor sobre tal distribuição.
(fl. 1.179) Sendo assim, demonstrada/comprovada a existência de lucro pela
Recorrente, ainda que os sócios tenham colaborado diretamente com seu
trabalho, não há obrigatoriedade legal de que se estabeleça um pró-labore,
podendo os sócios decidirem correr o risco de obter retorno exclusivamente na
modalidade de distribuição de lucros, considerando os limites preestabelecidos
por meio do Contrato Social. Este é exatamente o cenário correspondente ao
presente processo administrativo, o que demanda o cancelamento da autuação
fiscal.
Pois bem. Vejamos os julgados abaixo:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE
DE
MÉDICOS
E
DENTISTAS.
LIBERDADE
DE
PACTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor de tal distribuição. In casu, havendo
contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo
a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em tributação dos
valores distribuídos como lucro. (Acórdão n. 2301-005.705, Relator Marcelo
Freitas de Souza Costa, Sessão de 04/10/2018).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NÃO
INCIDÊNCIA. Não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e
dividendos aos sócios da sociedade. Não existe norma que obrigue a percepção
pelos sócios de verba mínima representativa de pró-labore, podendo a
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
12
remuneração decorrer apenas de distribuição nos lucros, não podendo esse fato
ser tido como ausência de discriminação das verbas na contabilidade. (Acórdão n.
2403-001.958. Relator Marcelo Magalhães Peixoto. Sessão de 13/03/2013).
É possível a distribuição desproporcional de lucros. Todavia, para que não se
caracterize remuneração de trabalho, o CARF tem entendido que os registros contábeis precisam
estar corretos. Aliás, na 1a Seção chegou-se ao entendimento de que:
Firmadas essas premissas, cumpre registrar, ainda, que, no caso concreto, a
Fiscalização não indicou existirem quaisquer equívocos na contabilidade da
Recorrente. Houve, ainda, a deliberação em Assembleia e, como resultado, foi
determinado em Ata que as distribuições de lucros seriam realizadas
mensalmente e segundo o empenho de cada um dos sócios na satisfação da
atividade empresarial.
Assim, considerando-se que não há na lei obrigatoriedade de pagamento de pró-
labore, e que os tribunais superiores admitem o desenvolvimento de estratégias
empresariais flexíveis, como a Pejotização, não se pode confundir o trabalho
prestado diretamente à tomadora de serviços (Rede D ́Or) como o trabalho fosse
prestado à própria sociedade, nos termos do que trata o artigo 12, inciso V, alínea
“f” da Lei n. 8.212/1991. (Acórdão n. 1302-006.907, Relator Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, Sessão de 17/08/2023).
E nesse sentido há deficiência do Relatório Fiscal, que se limita a dizer que são
provas: 1) os documentos e depoimentos colhidos dos sócios; e 2) o próprio contrato social, ao não
definir o que é custo dos serviços prestados em relação aos valores recebidos:
(fl. 75) 28. Dos elementos colhidos dos sócios da HCB (documentos e
depoimentos) quanto aos valores pagos por esta àqueles está claro que se trata
de proventos (retribuição) pagos pelos serviços (médicos) prestados para o
Hospital do Coração do Brasil em nome da HCB. Todos os médicos que prestaram
depoimento, aqui incluindo-se o sócio majoritário, afirmam que recebem os
valores correspondentes aos serviços que realizam.
29. Aqui não se trata de capital social investido que, em função de aplicação nas
finalidades da empresa, devolvem a justa valia sob a forma de lucros. Ademais o
Contrato Social deveria definir o que é custo dos serviços prestados em relação
aos valores recebidos para que se pudesse delinear qual a parcela corresponde ao
lucro. Nestes elementos o contrato é ausente.
Ressalto que a primeira prova (documentos e depoimentos) sequer consta nos
autos:
(fl. 67) 14. Deixarão de ser juntados ao presente processo os depoimentos e
documentos que os sócios apresentaram quando intimados. Tais elementos
processuais constarão de seus processos individuais de lançamento e poderão, ao
livre critério pessoal, extrair do sistema de processos da Receita Federal e
fornecer à HCB para que esta os utilizem em suas contra-razões.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
13
O que podemos saber, através do Relatório Fiscal, sobre os depoimentos, é que
recebiam os valores conforme sua produtividade:
(fl. 67) 13. Em seus depoimentos os médicos, em síntese, informaram que:
Recebem os valores relativos ao trabalho prestado em nome do HCB sob a forma
de distribuição de lucro; Trabalham por produtividade recebendo mensalmente
os valores devidos de sua produção; Nos meses em que não trabalham não
recebe qualquer valor; Recebem os honorários por realização de consultas,
exames, cirurgias, plantões e laudos, de acordo com suas especialidades; Não
souberam informar se sobre os valores pagos pela Rede D’or ao HCB relativo aos
seus serviços prestados existe a retenção de algum valor; Que não têm
conhecimento de distribuição de sobras de lucros ao final do exercício e que
apenas recebem os valores que produzem.
Não há dúvidas de que os valores recebidos por sócio a título de distribuição de
lucro, em desconformidade com a legislação tributária, podem compor sua remuneração,
sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária. E que as remunerações de pró-labore e
participação nos resultados devem estar discriminadas na contabilidade, de maneira a evitar a
incidência da contribuição previdenciária sobre o total dos valores pagos aos sócios à luz do
disposto no inciso II do §5° do artigo 201 do Regulamento da Previdência Social.
É certo, também, que a própria Receita Federal já manifestou o entendimento na
Solução de Consulta DISIT/SRRF06 46/2010 de que os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social são isentos dos impostos e não se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária, desde que tal distribuição esteja devidamente
estipulada no contrato social, em conformidade com a legislação societária:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
O sócio cotista que receba pró-labore é segurado obrigatório do RGPS, na
qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de contribuição
previdenciária sobre o pro labore por ele recebido.
Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios
quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro
labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já
apurado por meio de demonstração do resultado do exercício – DRE.
Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária.
Dito isto, consta no Contrato social da Recorrente (fl. 213 a 231) a questão do
Capital social (fl. 226):
(fl. 229- fl. 183 do arq.) CLÁUSULA SÉTIMA - PRÓ-LABORE
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
14
Os Sócios farão jus a uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, que será,
periodicamente, fixada por consenso entre eles, registrado em ata de reunião,
dentro dos limites estabelecidos pela legislação em vigor do Imposto de Renda, a
qual, quando efetivada será levada a débito da conta Despesas Operacionais da
Sociedade.
Parágrafo Único. O Sócio Administrador e o Sócio Responsável Técnico da
Sociedade renunciam o recebimento de "pro labore".
CLÁUSULA OITAVA - BALANCO E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
No fim de cada exercício social, em 31 de dezembro, será levantado um balanço;
geral. Os resultados nele apurados terão a destinação que lhes for atribuída pelos
sócios detentores de 75% (setenta e cinco) por cento do capital social, sendo
expressamente admitida a distribuição de lucros desproporcional à participação
de cada sócio no capital social. A Sociedade poderá levantar balanços em períodos
menores e distribuir lucros à conta de lucros apurados nestes balanços, mediante
deliberação tomada por sócios representando 75% (setenta e cinco) por cento do
capital social da Sociedade.
Parágrafo Primeiro: A totalidade ou parte do lucro líquido do exercício poderá,
mediante aprovação dos sócios titulares de 75% (setenta e cinco) por cento do
capital social, ser aplicada na constituição de reserva de lucros, com a finalidade
de assegurar recursos para o desenvolvimento das atividades da Sociedade.
Parágrafo Segundo: Os honorários médicos estarão integralmente desvinculados
da participação no capital social da sociedade, ainda que exista disposição de
distribuição de lucro no final do exercício social.
Consta também Livro Diário (fls. 726 a 730), além de Balancete mensal de
verificação (fls. 732 a 736), Demonstração de Resultados do Exercício de 2015 (fls. 747 a 750) e de
2016 (fls. 751 a 754), e finalmente Demonstrativo de Faturamento (fls. 762 a 769). A propósito,
não consta nenhuma crítica por parte da Fiscalização à contabilidade da Recorrente. A matéria
foi tratada na ata de aprovação do Balanço Patrimonial e Econômico Financeiro e do DRE:
(fl. 994 a 995) Após avaliação da gerência da Sociedade, decidiu-se pela
distribuição de lucro, cujos valores contabilizados, estão relacionados e
declarados no Anexo I, a esta ata, cujo valor total foi de R$ 19.146.216,62
(dezenove milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e
sessenta e dois centavos). Considerando as disponibilidades financeiras foi
registrado como a pagar o valor de R$ 1.928.044,00 (hum milhão, novecentos e
vinte e oito mil, quarenta e quatro reais), conforme consta no Anexo I, a ser
regularizado no exercício de 2017. Considerando que a 15a Alteração Contratual,
assinada em 28.11.2016, somente pode ser registrada em 15 de fevereiro de
2017, os valores pagos aos Sócios entrantes naquela alteração, estão
considerados como Adiantamentos, e constam do Anexo II a esta ata, no valor
total de R$ 2.632.093,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, noventa e
três reais) para posterior ajuste no exercício de 2017. Após o exposto, e as
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
15
explicações dos administradores sobre a gestão da Sociedade, foi colocada em
votação os assuntos pautados, que apreciados pelos presentes, foram aprovados
por unanimidade, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do
exercício de 2016, a Distribuição dos Lucros e os Adiantamentos, conforme
relacionados e declarados nos Anexos I e II, a esta ata, devidamente assinados por
todos os Sócios, que com tudo concordam. Ressalte-se que a distribuição do lucro
está de acordo com o disposto na Cláusula Sétima do Contrato Social.
O meu posicionamento é de que a ideia de que os médicos possam receber pelo
quanto contribuíram à empresa, em forma de distribuição de lucros, não é nenhuma afronta à
legislação previdenciária.
Alexandre Evaristo Pinto1 endossa a liberdade contratual ao entender que a
distribuição desproporcional de lucros pode ser justificada por uma série de motivos, como a
capacidade de determinado sócio trazer mais lucro à sociedade, sem que isso traga repercussões
negativas ao contribuinte em âmbito tributário:
Vale ressaltar, ainda, que há diversas situações fáticas que podem implicar uma
distribuição desproporcional, tais como a situação em que um dos sócios é fator
preponderante para a captação de clientes por conta de sua extensa rede de
contatos. Tal sócio, a depender da existência da possibilidade de distribuição
desproporcional de lucros no contrato social, pode fazer jus a uma maior
participação nos lucros, uma vez que ele possui impacto direto no aumento dos
lucros da referida sociedade.
É o entendimento constante no Acórdão n.o 1302-005.286, Relator Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca, Sessão de 17/03/2021:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE DE MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA
DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal para que se delibere pela distribuição desproporcional de
lucros (e não de acordo com a participação social) nas sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor de tal distribuição.
In casu, havendo contabilidade completa que cumpre com as formalidades
intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular, não há que se falar
em tributação dos valores distribuídos como lucro.
Por sua vez, a ideia de terceirização e “pejotização” ilícitas per se foi superada com
o Tema 725 do STF, de 04/12/2023: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas

1 Pinto, Alexandre Evaristo. Efeitos tributários da distribuição desproporcional de lucros ou
dividendos.
Consultor
Jurídico,
São
Paulo/SP,
30
de
janeiro
de
2019.
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/2019-jan-30/direto-carf-efeitos-tributarios-distribuicao-desproporcional-lucros/>.
Acesso em: 25/02/2025.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
16
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Em não havendo as
características de emprego (subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade) – as quais
sequer foram ventiladas pela Fiscalização – não há falar em ilicitude.
Ademais, o próprio TRT tem reconhecido que, se não há vício de consentimento, se
o empregado é hiper suficiente e é capaz de decidir seus interesses, não há falar em proteção
trabalhista nos moldes tradicionais. E é o caso dos médicos. Veja-se:
Vale dizer que o reclamante é pessoa esclarecida, formado em análise de sistemas
com nível superior e auferia rendimentos superiores à grande maioria da
população brasileira (R$ 18.900,00), o que o coloca em patamar diferenciado dos
demais trabalhadores.
(TRT da 2a Região; processo: 1000680-73.2023.5.02.0068; data: 21-03-2024;
Órgão Julgador: 9a Turma – Cadeira 1 – 9a Turma; relator(a): ALCINA MARIA
FONSECA BERES)
E, no caso concreto, o autor possuía plena autonomia para contratar na forma
que melhor atendesse aos seus interesses, pois se trata de profissional altamente
gabaritado e extremamente bem remunerado, motivo pelo qual não é caso de
vínculo de emprego.
(TRT da 2a Região; Processo: 1001526-96.2019.5.02.0079; Data: 02-05-2024;
Órgão Julgador: 15a Turma – Cadeira 5 – 15a Turma; Relator(a): JONAS SANTANA
DE BRITO)
É como entende Vólia Bomfim2:
A atual posição do Supremo, em um movimento reformista, reflete o
reconhecimento dessa nova dinâmica mundial e a necessidade de se viabilizar as
demandas de maior eficiência da economia, por meio de uma interpretação mais
ampla e flexível em relação ao polêmico tema da terceirização da mão de obra,
pejotização, entre outras modalidades de contrato de prestação de serviços. (...)
Cabe observar, assim, das decisões do Supremo que, apesar de supostamente
poderem estar presentes todos os requisitos materiais para reconhecimento do
vínculo de emprego da CLT, o fato do trabalhador ser hipersuficiente e de se
tratar de pessoa esclarecida, relativiza e até exclui as regras de direito do trabalho
e prioriza a autonomia da vontade, pois parte da premissa de que o trabalhador
pode escolher, de forma esclarecida, o tipo de contratação (animus contrahendi),
como também aponta a igualdade entre as partes para negociar diretamente.
Já a falta de informação e as multas decorrentes neste Processo advém de se saber
se houve efetiva distribuição de lucros ou se trata de remuneração por serviços. Em se
entendendo pela distribuição de lucros, perde sentido falar nas multas.

2 BOMFIM, Vólia. Argumento da hipersuficiência do trabalhador para admitir pejotização. Consultor
Jurídico, São Paulo/SP, 23 de outubro de 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-out-23/o-
argumento-da-hipersuficiencia-para-admitir-a-pejotizacao/>. Acesso em: 25/02/2025.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
17
(fl. 99) 65. Da análise da GFIP entregue pela HCB à Receita Federal verifica-se que
não foram informados os valores pagos aos sócios pelos serviços médicos
prestados. Observe-se aqui que o fato de a empresa apresentar interpretação
tributária divergente não suprime desta autoridade tributária o dever da
aplicação das sanções previstas em Lei.
Portanto, dou razão ao Contribuinte, no que ficam prejudicadas as análises de
Legitimidade passiva do Responsável Solidário ou às Multas decorrentes.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 1357
DF CARF MF
Original